Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitivas, não se contentando o direito penal como meros indícios ou ilações.

2. Mesmo que a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes de tortura, ela não possui valor absoluto e deve estar em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, de modo que as declarações prestadas devem ser, além de seguras e coerentes, suficientemente confirmadas pelo restante do acervo probatório, para dar base à condenação.

3. Se o conjunto probatório é frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.